Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-72.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-72.2018.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é
apelante WASHINGTON DE MORAES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu Washington de Moraes Ferreira a cinco anos de reclusão
e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, estendendo-se os efeitos desta decisão
ao corréu Noelliton Henrique Alves dos Santos, não apelante, nos termos do
artigo 580 do Código de Processo Penal, para a redução de sua pena-base ao
piso mínimo, sem reflexo no cálculo final das sanções. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500048-72.2018.8.26.0544 Comarca de Francisco Morato.
Apelação Criminal no 1500048-72.2018.8.26.0544
2a Vara de
Francisco Morato.
Apelante: Washington de Moraes Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Noelliton Henrique Alves dos Santos
Voto no 34.747
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de Francisco Morato, os réus Washington de
Moraes Ferreira e Noelliton Henrique Alves dos Santos foram
denunciados como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35,
“caput”, ambos da Lei no 11.343/06, porque teriam se
associado para o fim de praticar o tráfico de drogas e, no dia
14 de junho de 2018, por volta das 15h30min, na Avenida
Santo André, altura do no 461, Vila Suíça, naquela cidade,
vendiam, expunham à venda, ofereciam, traziam consigo,
guardavam e forneciam, para fins de tráfico, sem autorização e
em desacordo com disposição legal ou regulamentar, quarenta
e nove porções de cocaína, com peso aproximado de 32,29g;
cento e vinte e três porções da mesma droga em forma de
“crack”, pesando cerca de 20,74g, e vinte e quatro porções de
maconha, com peso aproximado de 71,2g, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.
Ao final da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e os réus foram condenados
como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
Washington a cinco anos e seis meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa,
no piso mínimo, e Noelliton a dois anos e seis meses de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500048-72.2018.8.26.0544 Comarca de Francisco Morato.
cinquenta dias-multa, no piso mínimo. Na mesma decisão, os
réus foram absolvidos, por falta de provas, da imputação
remanescente.
Inconformado com tal decisão, o réu
Washington recorreu pugnando pela mitigação da pena-base,
ao passou que o réu Noelliton renunciou ao direito de recorrer
e a decisão transitou em julgado para ele (fl. 266).
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação e pelo
laudo de exame químico toxicológico, atestando se tratar de
maconha e cocaína o material examinado, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 10, 13/14e 189/191).
A autoria do fato delituoso também não
comporta dúvida, pois sempre que interrogados os réus
admitiram a posse dos tóxicos para tráfico (fls. 5/6 e mídia
digital) e a confissão encontrou firme amparo no remanescente
da prova, notadamente no relato dos policiais responsáveis
pela prisão em flagrante (fls. 3/4 e mídia digital) e na
apreensão do entorpecente em poder deles (fl. 10), tudo muito
bem analisado na respeitável sentença, que acertadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500048-72.2018.8.26.0544 Comarca de Francisco Morato.
concluiu pelo reconhecimento da responsabilidade penal dos
acusados e que nesse aspecto não comporta modificação.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu Noelliton com ela se conformou e o réu Washington se
insurgiu unicamente buscando a mitigação da pena-base.
Na análise do inconformismo do réu
Washington se observa que na dosimetria, reputadas pelo juiz
sentenciante como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, a
pena-base foi fixada acima do piso mínimo legal, “tendo em
vista a variedade de drogas apreendida, juntamente com diversos
petrechos e equipamentos ligados a tal atividade” (fl. 227), mas
por si só isso não justificava a exasperação, posto ter sido o
dolo normal à espécie, a apreensão de dois rádios
comunicadores com os réus não se mostrando relevante o
suficiente para influir no cálculo, inclusive porque a quantidade
de droga apreendida, -pouco mais de 124g, no total-, não era
assim tão expressiva a ponto de ensejar o tratamento rigoroso
aplicado na sentença.
Por isso, a pena-base fica agora fixada
no menor patamar, de cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa, no piso mínimo, e nesse limite se torna definitiva,
por ter sido correta a compensação integral da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão, na etapa seguinte
da dosimetria.
Como bem decidido na sentença, a
reincidência do réu Washington impediu a aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500048-72.2018.8.26.0544 Comarca de Francisco Morato.
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e, aliada à
quantidade de pena carcerária, justificou, a um só tempo, a
negativa de substituição da pena privativa de liberdade por
sanção restritiva de direito e a imposição do regime prisional
inicial fechado, não comportando o julgado recorrido qualquer
alteração nesses pontos.
Portanto, para o fim especificado é que
se impõe o provimento do recurso do réu Washington,
estendendo-se os efeitos desta decisão ao corréu Noelliton,
não apelante, nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal, para igualmente afastar o acréscimo feito à pena-base,
sem reflexo, porém, na pena final estabelecida na sentença
para esse réu, que é primário e teve as sanções reduzidas ao
piso mínimo, por força das atenuantes da confissão e da
menoridade relativa.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
Washington de Moraes Ferreira a cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo, estendendo-se os
efeitos desta decisão ao corréu Noelliton Henrique Alves
dos Santos, não apelante, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo Penal, para a redução de sua pena-
base ao piso mínimo, sem reflexo no cálculo final das
sanções.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -